Tribunal: TJES
Processo: 0001201-88.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-88.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDREIA LUCHI MILLI

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem o meio processual adequado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial. 2. Configura-se omissa a decisão que, embora tenha apreciado o mérito recursal, deixa de analisar fundamentos expressamente suscitados pela parte e que, ao menos em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada. 3. No caso concreto, o v. acórdão embargado reconheceu a legitimidade ativa da autora com base em escritura pública de união estável, mas deixou de enfrentar individualmente os argumentos deduzidos pelo Estado do Espírito Santo em sede de apelação, relativos à suposta ausência de convivência, ao papel da genitora nos cuidados com o falecido e ao afastamento da companheira do lar nos últimos meses de vida do
de cujus
. 4. Omissão sanada para afirmar que a coabitação sob o mesmo teto não é requisito indispensável à caracterização da união estável, sendo que o afastamento da embargada nos meses finais decorreu de episódios de violência doméstica motivados pela dependência química do falecido, não havendo prova de dissolução do vínculo. 5. A escritura pública de união estável, por sua vez, goza de presunção relativa de veracidade, e não foi produzida prova robusta e inequívoca capaz de desconstituí-la. 6. Analisado o conjunto probatório, conclui-se que a embargada detinha legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu companheiro, não se verificando razões para alterar as conclusões do julgamento anteriormente proferido. 7. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 13498981
) em face do venerável acórdão (
id. 13078009
) que, ao conhecer dos recursos de apelação interpostos pelo próprio embargante e pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, rejeitou as preliminares suscitadas e deu-lhes parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

O embargante insurge-se, de modo específico, contra a fundamentação adotada no tópico relativo à alegação de ilegitimidade ativa da embargada.

Sustenta que o v. acórdão se limitou a afirmar, de maneira excessivamente sucinta, que “
consta dos autos escritura pública de reconhecimento de união estável, documento dotado de fé pública, que comprova a existência da relação jurídica entre a autora e o falecido
”, sem, contudo, promover a devida análise crítica dos elementos controvertidos trazidos em sua tese recursal, os quais, a seu ver, seriam aptos a demonstrar a ausência de comprovação da união estável e, por conseguinte, a infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado.

Indica, nesse contexto: (i) a certidão de óbito do falecido, na qual consta como estado civil “divorciado”; (ii) a ausência de qualquer menção, no acórdão, aos depoimentos testemunhais que, segundo afirma, teriam demonstrado a inexistência de convivência entre a autora e o
de cujus
quando do falecimento; (iii) o fato de que, na ação de interdição anteriormente ajuizada, foi a genitora do falecido (e não a embargada) quem figurou como sua cuidadora; e (iv) o custeio, também pela mãe, das despesas referentes ao sepultamento e funeral do falecido.

Aduz ter sido desconsiderado pelo acórdão, ainda, o fato de que a própria embargada teria confessado não mais residir com o falecido desde o ano de 2016 — sendo o óbito ocorrido em fevereiro de 2017 — em razão de contexto de violência doméstica.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja declarada a nulidade do julgado em razão de omissão, com posterior apreciação dos argumentos recursais deduzidos.

Em contrarrazões (
id. 14442659
), a embargada requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001201-88.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: ANDREIA LUCHI MILLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, versam os autos, na presente fase processual, sobre embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 13078009, no qual, à unanimidade, esta Colenda Primeira Câmara Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu-lhes parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O Estado embargante busca o saneamento de omissão, com vistas à reforma do julgado e ao prequestionamento da matéria, especificamente quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o v. acórdão teria deixado de se manifestar sobre fundamentos que, ao menos em tese, seriam aptos a conduzir à revisão da conclusão adotada pelo Colegiado.

Aduz, para tanto, que foram desconsiderados os seguintes elementos constantes dos autos: (i) a certidão de óbito do falecido, na qual constaria como estado civil “divorciado”; (ii) depoimento testemunhal que, segundo afirma, teria demonstrado a inexistência de convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento; (iii) o fato de que, na ação de interdição anteriormente ajuizada, a genitora do falecido — e não a embargada — figurou como sua cuidadora; (iv) o custeio, também pela mãe, das despesas com o sepultamento e funeral do falecido; e (v) a confissão da própria embargada de que não mais residia com o falecido desde o ano de 2016 — sendo o óbito ocorrido em fevereiro de 2017 — em razão de um contexto de violência doméstica por ele praticada.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, os quais passaram à minha relatoria em razão da redistribuição decorrente da mudança de Câmara da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, relatora originária, verifica-se que, no ponto objeto da insurgência, assim foi deliberado:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

De igual modo não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Espírito Santo, que argumenta pela ausência de comprovação da união estável entre a apelada, Andréia Luchi Milli, e o falecido.

Consta dos autos escritura pública de reconhecimento de união estável, documento dotado de fé pública, que comprova a existência da relação jurídica entre a autora e o falecido.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a escritura pública de união estável possui presunção de veracidade e só pode ser desconstituída por meio de prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos presentes autos.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem o meio processual adequado para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial.

À luz das lições de Cândido Rangel Dinamarco (2022, p. 377), omissão “
é o silêncio do órgão julgador com relação a algum de seus deveres como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um acórdão
”, sendo entre eles considerados:

“
[...] As omissões a respeito de tais deveres, que os aclaratórios visam a remover, consistem na inércia do julgador em três flancos ou em apenas um ou dois deles, a saber: (a)
no flanco da motivação das decisões, a qual deve examinar todos os pontos e questões relevantes para decidir
, (b) no flanco da oferta de uma solução imperativa em relação a todos os capítulos da demanda posta em julgamento e (c) até mesmo no flanco do relatório, o qual deve indicar ‘os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo’ (CPC, art. 489, inc. I) [...]
”. (
in:
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil: volume V
. São Paulo: Malheiros/Juspodivm, 2022, grifos acrescidos)

No mesmo sentido, o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não será reputada fundamentada a decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, reforçando a necessidade de apreciação integral dos fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Analisando a petição de embargos, constata-se que o embargante aponta um conjunto de provas e argumentos deduzidos em sede de apelação que, de fato, deixaram de ser individualmente cotejados na fundamentação do acórdão recorrido.

A decisão embargada, nesse ponto, limitou-se a consignar a existência de escritura pública de reconhecimento de união estável como prova da relação jurídica entre a autora e o falecido, sem, contudo, explicitar as razões pelas quais desconsiderou os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Embora não se exija do julgador o exaurimento de todos os fundamentos invocados pelas partes, é recomendável — em prestígio aos princípios do devido processo legal e do contraditório — que sejam enfrentados, de forma expressa, os pontos que a parte reputa essenciais à solução da controvérsia, ainda que apenas para esclarecer os motivos de sua rejeição.

Dessa forma, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, afastar qualquer alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e garantir o completo prequestionamento da matéria,
acolho os embargos para sanar a omissão apontada
,
passando a integrar o acórdão com a análise expressa dos pontos levantados, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes
, pelas razões que se seguem.

O embargante se insurge contra o reconhecimento da união estável, pilar da legitimidade ativa da autora, com base em elementos probatórios plurais, que, no entanto, entendo não merecerem acolhimento, seja quando analisados isoladamente, seja em sua apreciação conjunta.

Quanto à primeira alegação
— de que a certidão de óbito (fl. 19) indicaria o estado civil do falecido como “divorciado” —, o motivo de seu não acolhimento reside na própria leitura integral do referido documento, que, em suas averbações, esclarece que o falecido, previamente divorciado de outra pessoa, “
convivia maritalmente
com a Sra. ANDREIA LUCHI MILLI [embargada], conforme escritura pública de união estável lavrada no Cartório do Alemão, 3º Ofício de Notas, fls. 125/126, livro 148, em data de 27/05/2011
”.

Nesse ponto, destaca-se, ademais, que a declarante da certidão foi a própria mãe do falecido, a Sra. Dulcineia Tinelli, não havendo qualquer menção, no documento, acerca da dissolução da referida união.

Quanto à segunda alegação
, atinente às provas testemunhais colhidas em audiência, verifica-se que, de fato, há depoimentos de pessoas do convívio do falecido (Sr. Luiz Carlos Bonna e Sra. Maria de Fátima Martins) que demonstram desconhecimento sobre o estado civil do falecido.

Tais declarações, todavia, não se revelam suficientes para afastar a existência da união estável reconhecida, sobretudo quando analisadas no contexto em que foram prestadas e cotejadas com o depoimento de testemunha mais próxima do casal, significativamente mais assertiva quanto à convivência entre as partes.

Com relação à oitiva do Sr. Luiz Carlos Bonna (mídia da audiência – a partir do minuto 09:00), que trabalhou com o falecido e se apresentou como seu amigo, observa-se que ele afirmou sequer ter conhecimento da dependência química do de cujus antes da primeira internação, o que denota, ao menos sob meu sentir, que aspectos íntimos da vida do falecido não lhe eram compartilhados.

No minuto 19:12, o mesmo depoente reconhece que o falecido e a embargada conviveram juntos por muito tempo, apenas não sabendo precisar se essa convivência persistia em momento mais recente, pois, conforme suas próprias palavras, não mantinha contato próximo com o casal.

No mesmo sentido, a oitiva da Sra. Maria de Fátima Martins, funcionária que realizava serviços de faxina na residência do falecido três vezes por semana, também não é conclusiva.

Em seu depoimento (minuto 28:40 e seguintes), a testemunha não afirmou inexistir relacionamento entre o falecido e a embargada, mas apenas declarou desconhecer sua vida afetiva, o que, dadas as limitações do vínculo empregatício e da frequência reduzida de sua presença no domicílio, não se mostra suficiente para afastar a configuração da união estável.

Por outro lado, destaca-se o depoimento do Sr. Washington Luiz da Silva, vizinho e amigo do casal, que declarou, de forma categórica, que o falecido e a embargada compartilhavam uma vida em comum (minuto 41:28 e seguintes), relatando, inclusive, que o afastamento da embargada se deu em razão de episódios de violência, os quais presenciou.

Com efeito, da análise conjunta das oitivas colhidas em audiência, concluo que não há elementos aptos a infirmar a existência da união estável, mas, ao contrário, subsistem elementos que a reforçam, especialmente a partir do relato da testemunha que declarou proximidade com o casal e conhecimento direto da dinâmica da relação.

Quanto aos terceiro e quarto argumentos
, não vislumbro qualquer estranheza no fato de a mãe do falecido ter arcado com despesas relativas a seu cuidado ou ao sepultamento, conduta compatível com o dever de mútua assistência entre pais e filhos e que tampouco evidencia a ausência de vínculo afetivo entre o falecido e a embargada.

Por fim,
também não se mostra suficiente para afastar o reconhecimento da união estável o argumento de que, nos últimos meses de vida do falecido, o casal passou a residir em domicílios distintos
.

É oportuno recordar, inicialmente, que a coabitação sob o mesmo teto não constitui requisito indispensável à configuração da união estável, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A união estável pode ser conceituada como convivência pública, contínua e duradoura de um homem com uma mulher,
vivendo ou não sob o mesmo teto
, sem vínculo matrimonial, estabelecida com o objetivo de constituir família, desde que tenha condições de ser convertida em casamento, por não haver impedimento legal para sua convolação. (DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 23. ED. São Paulo: Saraiva, 2008. V. 5. P. 368). 2. O artigo 1.725 do Código Civil estabeleceu que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. O regime vigente sobre a união estável é, em regra, o da comunhão parcial de bens, salvo estipulação diversa em contrato escrito, à semelhança do que dispõe o artigo 1.640 do Código Civil, acerca do casamento. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0012399-21.2013.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/04/2018; DJES 21/05/2018)

No caso concreto, a relação entre o falecido e a embargada perdurou por diversos anos, sendo, inclusive, marcada pela convivência sob o mesmo lar durante a maior parte do tempo.

Apenas nos últimos meses de vida do falecido houve o rompimento da convivência no mesmo lar, motivado pela agravada dependência química do
de cujus
, a qual resultou em lamentáveis episódios de violência doméstica contra a embargada, conforme reconhecido, inclusive, por meio de oitiva de testemunha nos autos.

Nesse contexto, não se poderia exigir da companheira que permanecesse em situação de risco à sua integridade física e psíquica, circunstância que evidencia a complexidade da relação afetiva mantida entre as partes, não havendo, contudo, nos autos, qualquer prova concreta da dissolução da união estável.

É de se rememorar, outrossim, que a escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte interessada em afastar o reconhecimento do vínculo o ônus de apresentar provas aptas a elidi-la — o que,
in casu
, não se verificou.

Portanto, ao reexaminar o conjunto fático-probatório à luz dos argumentos do embargante, conclui-se que, embora relevantes, os pontos levantados não possuem força suficiente para infirmar a conclusão adotada no acórdão.

As provas devem ser analisadas em seu conjunto, e a existência de escritura pública de união estável, aliada ao contexto de agravamento da dependência química do falecido — que justifica, de um lado, o protagonismo da genitora nos cuidados e, de outro, o afastamento da companheira por razões de segurança pessoal —, autoriza a manutenção do entendimento de que a embargada detinha, sim, legitimidade para pleitear a indenização.

Com essas considerações, a omissão fica devidamente sanada, restando expressamente analisados e rechaçados os argumentos do Estado.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para o fim de sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do v. acórdão embargado, nos termos acima delineados,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões